Tribunal: TJDFT
Processo: 0736098-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. SUSPENSÃO DO ENCARCERAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. No quadro extraordinário ora vivenciado no País, em que as relações jurídicas foram amplamente impactadas, torna-se imperiosa, sobremaneira, que a atuação do Judiciário seja pautada de forma a que as decisões proferidas possam assegurar a observância dos princípios e garantias constitucionais. Conquanto a cumulação de procedimentos possa dar azo a tumulto processual, sobreleva o direito de a criança, ora recorrente, receber o crédito alimentar, indispensável à sua sobrevivência, especialmente em razão do período de anormalidade vivenciado e o esvaziamento momentâneo do principal elemento coercitivo da execução pelo rito da prisão, sem que isso implique na conversão do rito procedimental da prisão para o de penhora.